Tribunal: TJSP
Processo: 0005984-45.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Execução Penal – Insurgência ministerial contra decisão que concede progressão de regime – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Existência de atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de infrações disciplinares – Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do

Ementa:
Execução Penal – Insurgência ministerial contra decisão que concede progressão de regime – Ausência dos requisitos subjetivos não comprovada – Existência de atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de infrações disciplinares – Gravidade do crime e longo tempo de pena a cumprir que não obstam a promoção – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções – Recurso desprovido.